Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE INTERNADO. OBEDIÊNCIA À CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a tutela provisória requerida para disponibilizar ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, tratamento de hemodiálise c/sorologia positiva HIV e/ou HEPAT. B e/ou HEPAT. C (três sessões por semana).
2. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que seu estado de saúde é grave, pois possui um alto risco de infecção devido aos efeitos imunossupressores causados pela insuficiência renal, comorbidades e demais condições que afetam o acesso vascular. Informou que foi inserido no Sistema de Regulação (SISREG III), na classificação de risco VERMELHA, com solicitação de tratamento de hemodiálise desde 26/02/24. Salientou que permanece aguardando por vaga fixa para o referido tratamento, ocupando desnecessariamente leito hospitalar. Ressaltou que a omissão do Estado é latente, trazendo prejuízos irreparáveis à sua saúde, sendo evidente a probabilidade do seu direito. Salientou que o direito à saúde é expressão de resguardo da própria vida.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 606453499). O Ministério Público do DF oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 61106808).
4. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços.
6. Verifica-se nos autos (ID 59431268, p. 30) que o caso é de urgência e o agravante foi inscrito sob a classificação de risco vermelha, tratando-se de paciente portador de insuficiência renal crônica grave que se encontra internado em unidade hospitalar. Em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública do DF (ID 59431268, p. 42), a Secretaria de Estado de Saúde informou que o recorrente se encontra inserido na lista na lista de regulação de Hemodiálise Ambulatorial do SISREG III desde o dia 23/02/2024. Na oportunidade, informou a existência de 164 pacientes inseridos em lista de espera – SISREG III, aguardando por vaga de hemodiálise, dos quais 91 estão com classificação de risco VERMELHO – mesma classificação do agravante, sendo que o agravante ocupa a 53a posição dentre as pessoas com a classificação do mesmo risco, não havendo vagas disponíveis para atendimento imediato da demanda.
7. Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de estar invadindo seara da qual não tem competência. Assim, deve-se considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no sistema de saúde. Embora o relatório médico (ID 59431268, p. 41) justifique a necessidade de urgência no tratamento em virtude de doença renal crônica, o recorrente já se encontra internado e sob cuidados médicos por 24 (vinte e quatro) horas. Ademais, deve ser destacado que há lista de espera com pacientes no mesmo quadro do recorrente, devendo ser observada a competência da Administração Pública quanto ao critério de seletividade. Ante tais aspectos e observando tratar-se de decisão de antecipação de tutela, incabível por ora o pleito recursal. Ademais o deferimento da tutela esgotaria o objeto da ação principal, além de promover tratamento desigual aos que estão em condições similares ao recorrente, sem que os autos sequer tenham tido a regular tramitação.
8. Agravo conhecido e não provido.
9. Sem condenação em honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.